Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706848-72.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O EMPRODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 19770230. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator